Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação contra decisão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo-a em parte. Eis a parte final da decisão recorrida: “Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de execução. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 196954152. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao ID 194392174. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Tendo em vista que a parte executada defende a prescrição da pretensão, não há valor incontroverso. Preclusa esta decisão ou com notícia de agravo, retornem os autos conclusos.” Recurso interposto por ARLETE BRITO SOUSA pedindo a reforma do Julgado, reiterando os argumentos anteriores e outros que serão apreciados neste Voto. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 62175530. Pois bem. Os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. A sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução (art. 203 §1o do CPC). A doutrina entende ser necessário que a manifestação judicial se refira a uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487 do CPC, além de extinguir a fase cognitiva do procedimento ou a execução; caso contrário, o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. No caso dos autos, a decisão recorrida, que o juiz acertadamente denominou de 'decisão' - e não 'sentença' - não pôs fim ao cumprimento da sentença, mas tão somente decotou um excesso verificado e homologou os cálculos do débito, bem como ordenou providências para o pagamento. Veja-se a parte dispositiva da decisão: "[...] JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de execução. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 196954152. [...]". Diante do conteúdo vê-se que o ato judicial possui nítida natureza interlocutória e, portanto, passível de irresignação por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O ato judicial que julga a impugnação em cumprimento de sentença algumas vezes se classifica como sentença, como é o caso da extinção da execução por resultado zero em favor do credor, ou acolhimento de ilegitimidade ativa, entre outros exemplos. Em tal caso, a execução é extinta e o ato judicial se classifica como sentença e desafia o recurso de apelação. Quando, entretanto, o ato julga a impugnação, mas sem extinguir a fase executiva, o ato se classifica como interlocutória e desafia o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) ". Da Ap. Cív. TJDFT N. 0736625-51.2022.8.07.0001 - APELAÇÃO CÍVEL na qual o e. Relator não conheceu da apelação por ver inviável a aplicação da fungibilidade, destaco o seguinte trecho: [...] 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. (.....) (REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019)[...]. "[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA[...]". Em face de expressa disposição no diploma processual civil quanto às hipóteses de cabimento de apelação, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para reconhecer como agravo a apelação interposta contra decisão interlocutória, porque caracterizado o erro inescusável. Trago à colação os seguintes precedentes: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM ASSENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Consoante os ditames insculpidos no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretende o recorrente, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. 2. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ELEITO. ERRO GROSSEIRO. 1. Transcorrido o prazo para praticar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos termos do art. 223 do mesmo Código. 2. Não prospera a argumentação do agravante de que a decisão recorrida foi a que rejeitou aquela que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois no primeiro capítulo recursal, faz expressa referência à sentença. Ainda, ao final, o recorrente requer a reforma da sentença. 3. Não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, afigurando- se erro grosseiro. Assim, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1771326, 07393447420208070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023 "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. REQUISISTOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único). 2. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase executiva (CPC, art. 203, §2o). Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no CPC, art. 1.015, parágrafo único. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de prestação de contas em cumprimento de sentença, de modo que a interposição do recurso de apelação caracteriza-se como erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1722391, 07204306520218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com apoio no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao recurso. I. Comunique-se. Brasília, 02 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator